Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-48.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1026307-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[BRENDA ELLEN LEITE DE BRITO - CPF: 053.050.771-41 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026307-48.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1026307-48.2024.8.11.0002

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorridos:

Brenda Ellen Leite de Brito e Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela agência de turismo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, equivalente ao montante pago pelas passagens canceladas, e fixando indenização por danos morais. A recorrente sustenta que sua participação se limitou à venda das passagens e pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a recorrente tem responsabilidade pela falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento unilateral das passagens sem comunicação prévia; e

(ii) avaliar se os valores fixados para indenização por danos materiais e morais são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento das passagens ocorreu sem qualquer comunicação prévia à consumidora, que apenas tomou conhecimento da situação ao tentar emitir os bilhetes um dia antes da viagem, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

A responsabilidade da recorrente decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e independendo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A recorrente não demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação quanto ao cancelamento das passagens violou o princípio da confiança, essencial nas relações de consumo, tornando defeituosa a prestação de serviço e gerando o dever de indenizar.

O dano moral decorre do transtorno significativo imposto à consumidora, sendo indevida a alegação de mero aborrecimento. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

O dano material restou devidamente comprovado, justificando a restituição integral do valor pago pelas passagens canceladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviço, salvo excludentes legais.

O cancelamento unilateral de passagens aéreas sem comunicação prévia caracteriza defeito na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo. 14 e 39; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei n.º 9.099/1995, artigo. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.º 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2018; TJMT, N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026307-48.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1026307-48.2024.8.11.0002

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorridos:

Brenda Ellen Leite de Brito e Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
MM Turismo & Viagens S.A
.

Ação:
indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de serviço.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Sentença
(Id. 258988773): julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, determinando a restituição da quantia de R$ 2.788,64 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), limitado ao valor pago pelas passagens que foram canceladas e fixou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258988775)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a sua atuação foi na venda das passagens aéreas, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 263229765)
:
defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
Recurso
Nº:
1026307-48.2024.8.11.0002.
Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Recorrida:
BRENDA ELLEN LEITE DE BRITO E LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.
Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se a ilegitimidade passiva da recorrente, pois
atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas
, não se tratando de hipótese de aquisição de pacote de viagem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.
2- Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

Importa ressaltar que, embora a companhia aérea LATAM alegue ter realizado todas as tratativas relacionadas à viagem com a intermediadora, inclusive no que tange ao cancelamento, não trouxe aos autos qualquer documentação que ampare suas alegações.

Assim, resta evidente que a recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Nesse sentido, o artigo 485, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Ressalte-se que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3º do artigo 485 do CPC. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.
1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrente
MM Turismo & Viagens S.A.
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
apenas em relação à referida reclamada
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025